Tribunal: TJPA
Processo: 0809828-03.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809828-03.2019.8.14.0051

APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLIELSON SOUZA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito constitucional e administrativo.
Apelação cível
. Responsabilidade civil do Estado. Abordagem policial com excesso. Corte na nuca de adolescente. Dano moral configurado. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de lesão causada a adolescente durante abordagem policial, consistente em corte na nuca provocado por agente público mediante uso de canivete."

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta dos policiais militares durante a abordagem caracteriza excesso apto a ensejar a responsabilidade objetiva do Estado por danos morais, bem como a razoabilidade do valor fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do Ente Estatal é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88, sendo suficiente a presença de conduta, dano e nexo causal para a imposição do dever de indenizar.

4. Restou comprovado, por meio de provas documentais e testemunhais, que o autor, então adolescente, sofreu lesão na nuca causada por policial militar durante abordagem realizada com excesso, sendo necessária a realização de atendimento médico com sutura.

5. O ato resultou em ferimento na nuca do Recorrido, o qual necessitou de atendimento médico, sendo realizados oito pontos cirúrgicos para conter o sangramento. Tal circunstância está comprovada por meio de fotografia e laudo do Instituto Médico Legal. A autoria dos danos é demonstrada pelos depoimentos colhidos no inquérito policial militar e pela existência de ação penal em curso, que apura a responsabilidade do agente público envolvido no ato lesivo.

6. Não se evidenciam causas excludentes de ilicitude, tais como o exercício regular de direito ou a culpa exclusiva da vítima.

7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) é proporcional à gravidade do ato e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 43, 186, 927.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Ap. Cív. 1010529-03.2020.8.26.0506; TJ-MG, Ap. Cív. 10000204818470001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial, no dia 07 de abril de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra CARLIELSON SOUZA REIS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. 0809828-03.2019.8.14.0051), ajuizada pelo Apelado.

Na petição inicial, o Autor aduziu que, em 27/08/2017, quando ainda era menor de idade, na companhia de seu irmão, primo e mais nove colegas, foram abordados por uma viatura da Polícia Militar com três policiais, que passaram a fazer revista pessoal.

Narra que, durante a revista, encontrava-se de joelhos, com as mãos entrelaçadas na altura da cabeça, quando um dos policiais mandou retirar o brinco que usava e, em seguida, o policial ordenou que baixasse as mãos na altura das pernas, ocasião que o militar pegou um canivete e cortou o “rabo de cavalo” do autor. Aduziu que, em decorrência desta atitude, teve sua nuca lesionada, tendo retirado sua camisa e colocado no ferimento para amenizar o sangramento.

Afirmou, ainda, que, após o ocorrido, o policial militar o ameaçou, bem como disse que o corte ocorreu devido a um suposto assalto. Prosseguiu aduzindo que, em seguida, os policiais o conduziram até a UPA, onde foi atendido.

Asseverou que o fato gerou o registro de vários boletins policiais, tanto civil quanto militar.

Por estas razões, requereu a condenação do Ente Público ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Após regular instrução processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar o réu, ao pagamento de indenização por dano moral em favor do autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a correção monetária incidirá apenas pela taxa Selic, a partir da data do arbitramento. Em relação aos juros de mora, estes serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) até 08/12/2021, momento em que passa a incidir a taxa Selic.

Tendo em conta a sucumbência recíproca, bem como a vedação de compensação, condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação. Na mesma forma, condeno a parte autora em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre valor do pedido do dano material, contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

As custas deverão ser rateadas entre as partes, na mesma proporção. A fazenda pública é isenta do pagamento de custas. Em relação ao autor, suspendo a sua exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta que a atuação dos policiais militares ocorreu no estrito cumprimento do dever legal, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade a ensejar a responsabilidade civil do Estado. Alega que não há provas do alegado abuso por parte dos agentes estatais, inexistindo nexo causal entre a conduta policial e o dano alegado pelo Apelado.

Defende, ainda, que o valor fixado a título de indenização por danos morais é excessivo e desproporcional, requerendo, na hipótese de manutenção da condenação, a redução do montante arbitrado, sugerindo-se o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a reforma da sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão do Apelante.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar
a existência de responsabilidade do Estado do Pará
e o consequente direito do Autor à indenização por
morais, em decorrência do excesso cometido na abordagem policial.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifei)

Código Civil

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifei)

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifei)

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho esclarece:

“
A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano.” (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se que a responsabilidade do Ente Público deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste viés, sendo a responsabilidade objetiva a regra em nosso ordenamento jurídico para o Ente Público, basta a comprovação do nexo causal entre o fato e o resultado lesivo, para que exista o dever de indenizar. A responsabilidade só não será atribuída diante da constatação de causas excludentes, tais como o caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

No caso em exame, ficou demonstrado que, durante a abordagem policial realizada no dia 27.07.2017, o Apelado, à época com 14 (quatorze) anos de idade, teve sua nuca cortada por policial militar, que, de forma injustificada, cortou o cabelo do adolescente.

O ato ocasionou ferimento na nuca do Recorrido, o qual precisou de atendimento médico, resultando na realização de oito pontos cirúrgicos para conter o sangramento. Tal circunstância está comprovada por meio de fotografia e laudo do IML, constantes dos documentos de ID nº 19557984 - pág. 1 e 19557985 - pág. 1.

Outrossim, a autoria dos danos ocasionados ao Recorrido é demonstrada pelo depoimento de testemunhas no inquérito policial militar. A este respeito, destaca-se o depoimento da testemunha Maria da Conceição Gomes e Sousa:

"QUE neste momento a adolescente disse que tinha visto que um policial ia cortar o rabo de cavalo de Carlielson mas que este policial acabou cortando o pescoço do mesmo. QUE seguidamente a declarante entrou na viatura da policial militar, mas que não sabe informar prefixo da vtr ou nome dos policiais, pois estes militares disseram que iriam levar a declarante ao local onde Carlielson estava, e seguiram para a casa da adolescente para deixá-la e posteriormente para a UPA."

A testemunha Carlos Souza Reis afirmou:

"QUE durante a revista no declarante e em seus colegas, os policiais não encontraram nada, e que estavam todos sentados próximos da viatura, quando um dos policiais começou a agredir verbalmente seu irmão Carlielson, chamando-o de vagabundo, puxando seu cabelo e dizendo que não era para ele usar cabelo grande. QUE em dado momento, este policial tirou um canivete de seu cinto e foi cortar o cabelo de Carlielson. QUE no momento em que o policial cortou o cabelo de seu irmão, Carlielson, o policial cortou também o pescoço de Carlielson. QUE depois disso este policial mandou seu irmão se levantar e ir para trás da viatura. QUE a partir deste momento o declarante não viu o que aconteceu com Carlielson. QUE a partir deste momento o declarante não"

Além disto, em decorrência dos danos ocasionados ao Apelado, encontra-se em andamento a Ação Penal nº 0017647-92.2017.8.14.0051, atualmente suspensa, em razão do incidente de insanidade do policial militar acusado de praticar o ato.

Desta forma, ficou demonstrada a conduta atribuída ao Ente Estatal, bem como os danos morais ocasionados ao Apelado, ao ser abordado de forma desproporcional e excessiva por policiais militares.

Além disto, não há comprovação de quaisquer das causas excludentes de ilicitude, tampouco o alegado exercício regular de direito, diante do excesso praticado pelo agente público durante a abordagem policial, devendo ser mantida a responsabilidade atribuída ao Recorrente. Sobre a matéria, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação.
Indenização por dano moral. Abordagem realizada por policiais militares e eivada de abuso e excesso. Constrangimento injustificado. Ato ilícito configurado. Responsabilidade de indenizar caracterizada.
Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1010529-03.2020.8 .26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Fernão Borba Franco, Data de Julgamento: 13/03/2023, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABUSO DE AUTORIDADE. EXCESSO NA ABORDAGEM POLICIAL
. DISPARO DE ARMA DE FOGO. 1. Só há responsabilidade civil do Estado, quando o ato praticado por policial no exercício da atividade configura excesso de atuação, já que o estrito cumprimento de dever legal é excludente da aludida responsabilidade.
2. Ainda que seja possível o uso da força física para conter os ânimos ou resistência em uma abordagem policial, é estritamente necessário que haja proporção no uso dessa força, de forma a impedir os excessos. 3. Restando comprovado o excesso na atuação policial, com disparo de arma de fogo mesmo após a contenção da vítima, resta configurado o dever de indenizar.
4. A indenização deve ser fixada na medida proporcional e razoável a minimizar a dor moral sofrida pelo autor, fisicamente agredido de forma grave, injusta e desproporcional, diante da sua esposa e filhas que tiveram suas integridades físicas colocadas em risco, diante da atuação despreparada do policial militar.

(TJ-MG - AC: 10000204818470001 MG, Relator.: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/09/2020, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2020)

Em relação ao
quantum
indenizatório, a indenização possui como finalidade compensar a vítima pelos dissabores decorrentes da ação ou omissão do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Nesse sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto, e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes e grau de culpa do ofensor, conforme previsto no art. 944, Parágrafo único do CC/02, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato lesivo praticado.

No caso concreto, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos critérios acima descritos e deve ser mantido, notadamente diante da gravidade da conduta excessiva praticada pelo agente público e os danos ocasionados ao Apelado, o qual foi submetido a procedimento médico que resultou em oito pontos cirúrgicos, em decorrência da injusta agressão policial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 07 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025